Tribunal: TJSP
Processo: 2230414-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Indeferimento do pedido de suspensão do processo executivo – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, no caso concreto, dotado de peculiaridades – Existência de apólice seguro-garantia no valor integral da dívida, com acréscimo de 30%, em ação anulatória como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Indeferimento do pedido de suspensão do processo executivo – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, no caso concreto, dotado de peculiaridades – Existência de apólice seguro-garantia no valor integral da dívida, com acréscimo de 30%, em ação anulatória como caução que autoriza a concessão da tutela para suspender a execução fiscal até final julgamento da ação de conhecimento (anulatória) – Reforma da decisão agravada – Agravo provido.